Tribunal: TJSP
Processo: 2180160-88.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Representação criminal. Imputação à representante como "antifascista" em lista divulgada na Internet. Crimes, em tese, dos artigos 138 a 140 do Código Penal, que dependem de iniciativa da representante, por serem crimes de ação penal privada. Crimes dos artigos 147 e 339 do Código Penal não tipificados. Arquivamento determinado, conforme proposta ministerial.